Tribunal: TJSP
Processo: 0001131-09.2014.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Inocorrência – Depósito efetuado para garantia do juízo – Oferecimento da competente impugnação ao cumprimento da sentença – Discussão acerca do quantum exequendum – Julgado proferido com manifesta violação ao devido processo legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o da Carta Magna – Nulidade caracterizada – Recurso provido.
. INTERESSES

Ementa:
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Inocorrência – Depósito efetuado para garantia do juízo – Oferecimento da competente impugnação ao cumprimento da sentença – Discussão acerca do quantum exequendum – Julgado proferido com manifesta violação ao devido processo legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o da Carta Magna – Nulidade caracterizada – Recurso provido.
. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento com fulcro no parágrafo 3o, do artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – Os credores podem promover o cumprimento do julgado no foro da comarca dos seus respectivos domicílios – Legitimidade ativa e passiva caracterizada – Desnecessidade da comprovação da associação dos poupadores ao IDEC – Descabimento da rediscussão da legitimidade do Banco, reconhecida nos autos da ação civil pública – Impossibilidade da violação à coisa julgada – Prescrição não configurada – Aplicação da Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do Superior Tribunal de Justiça – A apuração do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos – Incidência dos juros moratórios a partir da citação nos autos da ação civil pública – Inteligência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – Incidência do percentual de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Inocorrência do equívoco no cálculo da diferença da correção monetária devida – Descabimento da propalada compensação – Possibilidade do arbitramento dos honorários advocatícios – Subsunção à Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça –– Impossibilidade da inclusão dos honorários arbitrados na demanda coletiva na planilha de cálculos – Verba que não pode ser aproveitada pelo advogado que não atuou na referida demanda – Impossibilidade da cobrança das supostas "despesas com distribuição" e "despesas de execução" – Ausência de comprovação por parte dos exequentes de que tais valores foram dispendidos – Deferimento do recolhimento da taxa judiciária após a satisfação da execução pelo Juízo a quo – Descabimento da inclusão dos juros remuneratórios no cálculo da dívida – Não é correta a mera exclusão do somatório do referido encargo do montante exequendo – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença e julgar parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento da sentença *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001131-09.2014.8.26.0264, da Comarca de Itajobi, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados FÁTIMA APARECIDA BARBIERI DE MELLO, LUZIA
GIAVITTI FIROIM, VITOR DELALIBERA, GERALDO PEREZ, TEREZA PEREZ
MARTINS, ANTONIO PERES (HERDEIRO), NATAL PEREZ (HERDEIRO),
HORÁCIO
PEREZ
(HERDEIRO),
ALCIDES
DELALÍBERA
(HERDEIRO),
ERMELINDO DELALIBERA (HERDEIRO), JOSÉ DELALIBERA (HERDEIRO) e
SONIA APARECIDA GIAVITTI BORGHI .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO

Inocorrência Depósito efetuado para garantia do juízo
Oferecimento da competente impugnação ao cumprimento da
sentença
Discussão acerca do quantum exequendum

Julgado proferido com manifesta violação ao devido processo
legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o da Carta Magna
Nulidade caracterizada Recurso provido.
.
INTERESSES
TRANSINDIVIDUAIS
–
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL Julgamento com fulcro no parágrafo 3o, do
artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil Eficácia erga
omnes da r. sentença proferida na ação coletiva Os credores
podem promover o cumprimento do julgado no foro da
comarca dos seus respectivos domicílios Legitimidade ativa e
passiva caracterizada Desnecessidade da comprovação da
associação dos poupadores ao IDEC
Descabimento da
rediscussão da legitimidade do Banco, reconhecida nos autos
da ação civil pública Impossibilidade da violação à coisa
julgada Prescrição não configurada Aplicação da Súmula no
150 do Supremo Tribunal Federal e do informativo no 0484 do
Superior Tribunal de Justiça A apuração do quantum debeatur
depende de meros cálculos aritméticos Incidência dos juros
moratórios a partir da citação nos autos da ação civil pública
Inteligência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro

Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo para a correção monetária do débito Incidência
do percentual de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989
Inocorrência do equívoco no cálculo da diferença da correção
monetária devida Descabimento da propalada compensação
Possibilidade do arbitramento dos honorários advocatícios
Subsunção à Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça –
Impossibilidade da inclusão dos honorários arbitrados na
demanda coletiva na planilha de cálculos Verba que não pode
ser aproveitada pelo advogado que não atuou na referida
demanda Impossibilidade da cobrança das supostas “despesas
com distribuição” e “despesas de execução” Ausência de
comprovação por parte dos exequentes de que tais valores
foram dispendidos Deferimento do recolhimento da taxa
judiciária após a satisfação da execução pelo Juízo a quo
Descabimento da inclusão dos juros remuneratórios no cálculo
da dívida Não é correta a mera exclusão do somatório do
referido encargo do montante exequendo Recurso provido,
para os fins de desconstituir a r. sentença e julgar parcialmente
procedente a impugnação ao cumprimento da sentença *

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 338/345,
com fulcro no inciso II, do artigo 924 do
Novo Código de Processo Civil, cujo
relatório se adota.
Apela a instituição financeira,
objetivando
reformar
o
julgado,
alegando:
a

os
exequentes
não
concederam autorização ao IDEC, para a
propositura
da
ação
coletiva;
b

a
legitimidade
passiva
não
restou
configurada; c ocorreu a prescrição; d é
necessária a prévia liquidação da sentença;
e o montante exequendo é excessivo.
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.
O
recurso
comporta
provimento.
Nos termos do artigo 525 do
Novo Código de Processo Civil:
“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto
no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
prazo de 15 (quinze) dias para que o executado ,
independentemente
de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação ”.
(grifamos)
Após efetuar o depósito para
garantia do juízo, a instituição ofereceu
impugnação ao cumprimento da sentença,
razão pela qual a extinção do processo,
pelo
suposto
pagamento,
ocorreu
de
forma equivocada, com manifesta violação
ao devido processo legal, previsto no
inciso LV, do artigo 5o da Carta Magna, de
modo que a r. sentença recorrida é nula de
pleno direito.
Considerando que a lide versa
sobre questão exclusivamente de direito e
encontra-se em condições de imediato
julgamento, passa-se à análise do mérito,
nos moldes do parágrafo 3o, do artigo
1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil.
Ao contrário do pretendido, a
pretensão dos poupadores de receberem
os expurgos inflacionários, originários
dos
planos
econômicos,
pode
ser
classificada como exemplo dos interesses
individuais
homogêneos,
os
quais
são
definidos por Hugo Nigro Mazzilli como:
“Aqueles de grupo, categoria ou classe
de
pessoas
determinadas
ou
determináveis,
que
compartilhem prejuízos divisíveis, de origem comum,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
normalmente oriundos das mesmas circunstâncias
de
fato”. 1
Ao regular os efeitos da coisa
julgada nas ações coletivas para a defesa
dos aludidos interesses, dispõe o inciso III,
do artigo 103 do Código de Defesa do
Consumidor:
“Art. 103. Nas ações coletivas de que
trata este Código, a sentença fará coisa julgada:
(omissis )
III
erga omnes, apenas no caso de
procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas
e seus sucessores , na hipótese do inciso III do
parágrafo único do art. 81”. (grifamos)
Como demonstrado, os credores são titulares da pretensão
deduzida em Juízo, qual seja receberem o
saldo da conta-poupança mantida junto à
ré, referente ao mês de janeiro do ano de
1989.
Assim,
por
se
tratar
da
execução individual, o foro competente
pode ser tanto o dos respectivos domicílios dos exequentes, quanto a
localidade onde foi processada a ação
condenatória,
de
modo
que
constitui
faculdade da parte a escolha do local
onde promoverá tal fase processual.
1 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente,
consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. 22.a ed. São
Paulo: Saraiva. 2009. P. 56.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Ao discorrer sobre o tema, o
professor Hugo Nigro Mazzilli teceu os
seguintes comentários:
“A
lei
especial
está
expressamente

permitindo ao credor que liquide a sentença em foro
diverso do da ação condenatória, assim se afastando
da regra geral. Se a lei assim o fez, é porque desejava
favorecer o credor, permitindo-lhe liquidar a sentença
em seu domicílio ”.2 (grifamos)
Este também é o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:
“Ao dizer que 'a sentença civil fará coisa
julgada
erga
omnes , nos limites da competência
territorial do órgão prolator', tudo o que o
legislador logrou êxito em fazer foi definir que a
sentença, em que pese estender seus efeitos a todo
território nacional, não poderá ser questionada em
nenhuma demanda futura. Os efeitos da sentença,
portanto,
tanto
principais
(representadas

pela
existência do elemento declaratório característico
de
toda
decisão
judicial)
como
secundários
(representados
pela criação do título executivo nas
ações
condenatórias),

estendem-se
a
todos
os
terceiros que eventualmente
se beneficiariam com a
decisão ”.3 (grifamos)
É certo que a eficácia do r.
decisum não se restringe à área da Comarca ou do Estado em que foi
proferido, vez que o principal objetivo da
ação civil pública é evitar a multiplicidade
2 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente,
consumidor, patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. 22.a ed. São
Paulo: Saraiva. 2009. P. 516.
3 STJ. Recurso Especial no 411.529/SP. 3a Turma. Min. Rel. Nancy Andrighi. J.
24.06.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
de ações decorrentes do mesmo fato.
Acerca da matéria, prelecionam
os juristas Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery:
“Não se pode confundir a competência ou
delimitação da jurisdição do órgão do Poder Judiciário
com limites subjetivos da coisa julgada. Nas ações
coletivas (...) a coisa julgada produzirá seus efeitos
erga omnes ou ultra partes , dependendo do caso.
Assim,
a
decisão
proferida
em
ação
coletiva
envolvendo empresa que tem relação jurídica com
pessoas em todo o país, atingirá a empresa como um
todo, influindo em todas as relações jurídicas que ela
mantém no Brasil. Isso se dá em virtude de os limites
subjetivos da coisa julgada produzirem-se erga omnes
ou ultra partes. Assim, a sentença proferida por um
juiz federal ou estadual no Rio de Janeiro pode
produzir efeitos no Amazonas”.
4 (grifamos)
Tal
posicionamento
é
corroborado pelo Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“O art. 16 da LAP, ao impor limitação
territorial à coisa julgada, não alcança os efeitos que
propriamente emanam da sentença. Os efeitos da
sentença produzem-se erga omnes , para além dos
limites da competência territorial do órgão julgador .
O procedimento regulado pela (lei da) ação civil
pública pode ser utilizado para a defesa dos direitos do
consumidor em juízo, porém somente no que não
contrariar as regras do CDC, que contém, em seu art.
103, uma disciplina exaustiva para regular a produção
de efeitos pela sentença que decide uma relação de
consumo. Assim, não é possível a aplicação do art. 16
4 NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo
civil
comentado
e legislação
processual
civil extravagante
em vigor. 6a ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais. 2002. Pp. 328/329.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
da LAP para essas hipóteses. Recurso provido”. 5
(grifamos)
Ademais,
os
recorridos
não
precisam comprovar sua associação ao
IDEC para promoverem a execução individual, tampouco conceder
autorização ao referido instituto para a
propositura da ação civil pública.
Referida
autorização
é
imprescindível somente nos casos em que a
entidade associativa, autora da demanda
coletiva,
visa
proteger
interesses
exclusivos dos seus filiados, conforme
disposto no artigo 2o-A da Lei no 9.494/97,
hipótese diversa do presente caso.
Este
é
o
posicionamento
esposado pelo Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Recurso Extraordinário
no 573232/SC, do qual constou:
“Concluo que, como lancei no precedente da Segunda Turma, a autorização
formalizada de forma genérica é válida para a
associação defender, judicial ou extrajudicialmente,

os interesses - repito
dos filiados, como está no
inciso XXI do art. 5 o.”
Aliás,
a
mencionada
Corte
pacificou o entendimento de que, nos
casos em que constar do dispositivo da
sentença condenatória genérica proferida
5 TJSP. Agravo de Instrumento no 0477644.08.2010.8.26.0000. 17a Câmara da Seção
de Direito Privado. Des. Rel. Walter Fonseca. J. 24.11.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
no processo da ação civil pública, a sua
aplicabilidade a todos os poupadores, é de
todo descabido o exame sobre a necessidade de autorização das
associações, para a representação de seus
associados.6
Constou expressamente da r.
sentença proferida na Ação Civil Pública
n.
1998.01.1.016798-9,
que
referido
julgado abrangia “todos os poupadores que
mantinham conta-poupança
com a instituição ré no
período em comento”.
Quanto à prescrição, a Súmula
no 150 do Supremo Tribunal Federal
preconiza:
“Prescreve a execução no mesmo prazo
de prescrição da ação”.
E,
conforme
estabelece
o
informativo no 0484 do Superior Tribunal
de Justiça:
“Quando
se
tratar
de
execução
individual de sentença proferida em ação coletiva,
como no caso, o beneficiário se insere em
microssistema diverso e com regras pertinentes, sendo
necessária a observância do prazo próprio das ações
coletivas, que é quinquenal, conforme já firmado no
Recurso Especial no 1.070.896-SC, DJE 4/8/2010,
aplicando-se a Súmula no 150-STF. O beneficiário de
6 “Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da
sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação
civil pública, constou expressamente
sua aplicabilidade a todos os poupadores do
Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução,
no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a
representação
de seus associados.” (STF. ARE. no 901.963 RG/SC. Rel. Min. TEORI
Zavascki. J. 10.09.2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
ação coletiva teria cinco anos para o ajuizamento da
execução individual, contados a partir do trânsito em
julgado de sentença coletiva , e o prazo de 20 anos
para o ajuizamento de ação de conhecimento individual,
contados dos respectivos pagamentos a menor das
correções
monetárias
em
razão
dos
planos
econômicos”. (grifamos)
Referido entendimento restou
sedimentado pela supracitada Corte, com
o julgamento do Recurso Especial no
1.273.643/PR,
em
sede
de
recurso
repetitivo, consoante se depreende da
seguinte ementa:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO

TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE

AO
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-
C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO

DE
CONTROVÉRSIA.
TESE CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do
Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese:
'No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em
Ação CivilPública ”.7 (grifamos)
A
r.
sentença
proferida na
demanda coletiva transitou em julgado
aos 27 de outubro de 2009, assim, não
restou configurada a prescrição, eis que a
7 STJ. REsp. no 1.273.643/PR.
2a Seção. Min. Rel. Sidnei Beneti. J. 27.02.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
presente execução individual foi ajuizada
dentro do prazo, contado a partir do
protesto interruptivo (10/07/14).
Quanto à suscitada necessidade
da liquidação da sentença, o parágrafo 2o,
do
artigo
509
do
Novo
Código
de
Processo Civil preconiza:
“§ 2o Quando a apuração do valor
depender apenas de cálculo aritmético, o credor
poderá promover, desde logo, o cumprimento da
sentença”.
A respeito do tema, prelecionam
os juristas Teresa Arruda Alvim Wambier,
Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo
Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro
Torres de Mello:
“Na verdade, a sentença que dependa
apenas de contas para que se chegue ao valor da
obrigação
é,
substancialmente,

sentença
líquida.
Dessa maneira, a regra constante do §2o do art. 509
está situada nesse contexto apenas e tão somente para
o fim de se deixar claro que, nesse caso, não há que se
falar em liquidação de sentença”.
8 (grifamos)
No mesmo sentido, é a lição do
doutrinador Cândido Rangel Dinamarco:
“A
obrigação
declarada
não
se
considera ilíquida, nem genérica a condenação, quando
na sentença estão indicados todos os elementos
8 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo
Ferres da Silva; DE MELLO, Rogerio Licastro Toreres. Primeiros
Comentários
ao
Novo Código de Processo
Civil artigo por artigo . São Paulo: Revista dos Tribunais. P.
838.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
necessários para determinar a quantidade de bens
devidos,
mediante
meras
operações

aritméticas.

Liquidez existe tanto nas obrigações determinadas em
moeda, quanto nas determináveis mediante simples
contas. Nesses casos, em vez de promover à liquidação
de sentença, que então é desnecessária e inadmissível,
ao propor a execução o autor fará seus cálculos e
lança-los-à numa memória discriminada
e atualizada ”.9
(grifamos)
Ao promoverem o cumprimento
da sentença, os apelados fizeram prova da
sua titularidade e da existência de saldo na
caderneta de poupança mantida junto à
instituição financeira, referente aos meses
de janeiro e fevereiro do ano de 1989.
Dessa forma, a apuração do
quantum exequendum
depende de meros
cálculos
aritméticos,
sendo
de
todo
prescindível a liquidação da sentença,
diante da inexistência de fato novo que
demande comprovação, como previsto no
inciso II, do artigo 509 do supracitado
diploma legal.
Nesse sentido já se pronunciou
o jurista José Miguel Garcia Medina:
“Por fato
novo entende-se qualquer
ocorrência que se tenha dado depois da propositura da
ação ou depois da realização de determinado ato
processual . A liquidação por artigos será necessária,
portanto, quando para se determinar o valor da
condenação houver necessidade da prova de fato: a)
9 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do código de processo
civil . 3a ed. São
Paulo: Malheiros, p. 236.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
que tenha ocorrido depois da sentença e que tenha
relação direta com a determinação da extensão da
obrigação nela constituída (...)
Não se considera prova de fato novo o
fornecimento de dados sobre os quais se realizarão
cálculos aritméticos. Deverá o juiz, neste caso,
aplicar o disposto no §1o do art. 475-B do CPC”.10
(grifamos) Tal posicionamento é corroborado pelo professor Luiz
Rodrigues Wambier:
“A
liquidação
por
artigos
será
necessária, portanto, quando, para se determinar o
valor da condenação, houver necessidade da prova de
fato que tenha ocorrido depois da sentença, e que
tenha relação direta com a determinação da extensão
da obrigação nela constituída”.
11
Aliás, este é o entendimento do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“Laborou
acertadamente

a
eminente
magistrada sentenciante ao indeferir a perícia contábil
que é despicienda no caso concreto, assim como a
liquidação por artigos, uma vez que a individualização

da condenação genérica completa-se com a comprovação da existência de conta-poupança

e
demonstração
da existência de depósito no período
objeto da causa. Não se faz mister provar fato novo a
demandar dilação probatória, mesmo porque meros
cálculos com a incidência dos índices fartamente
conhecidos são suficientes para delimitar o quantum
10 MEDINA, José Miguel Garcia. Execução
(processo
civil moderno) . São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2008, p. 237.
11 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Liquidação
de sentença,
São Paulo, Revista dos Tribunais,
1997, p. 132/133.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
debeatur ”.12 (grifamos)
No que tange aos juros da
mora, preceitua o artigo 405 do Código
Civil Brasileiro:
“Art. 405. Contam-se os juros de mora
desde a citação inicial” .
Como leciona o professor Luiz
Antônio Scavone Júnior:
“A lei é clara e somente autoriza a
contagem de juros moratórios com a citação inicial,
não fazendo mais qualquer distinção entre obrigações
líquidas ou ilíquidas, condicionando
sua contagem, em
qualquer caso, à existência de ação proposta pelo
credor em face do devedor”. 13 (grifamos)
A devedora incidiu em mora na
data da sua citação na ação civil pública,
razão pela qual a percepção dos juros
moratórios, oriundos da diferença da
correção monetária da caderneta de poupança correspondente ao mês de janeiro do ano
1989,
é
devida
aos
exequentes, desde então.
Acerca da matéria, o Superior
Tribunal de Justiça assentou o seguinte
entendimento:
12 TJSP. Agravo de Instrumento no 2146223-63.2015.8.26.0000. 38a Câmara da Seção
de Direito Privado. Rel. Des. Flávio Cunha da Silva. J. 25.11.2015.
13
SCAVONE
JUNIOR ,
Luiz
Antônio.
Do
Descumprimento

das
Obrigações:
Consequências
à luz do princípio da restituição integral, interpretação sistemática e
teleológica. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira. 2007. P. 102.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA CADERNETA DE
POUPANÇA
PLANOS ECONÔMICOS
EXECUÇÃO

JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO
PARA A AÇÃO COLETIVA VALIDADE PRETENSÃO A
CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA
CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL
RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
(...)
Para fins de julgamento de Recurso
Representativo
de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com
a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: 'Os juros de
mora incidem a partir da citação do devedor na fase de
conhecimento da Ação Civil Pública , quando esta se
fundar em responsabilidade
contratual, se que haja
configuração
da
mora
em
momento
anterior”.
14
(grifamos)
Referido
encargo
incidirá
sobre o saldo devedor no percentual de
0,5% (meio por cento) ao mês até 10 de
janeiro de 2003, início da vigência do atual
Estatuto Substantivo Civil e, a partir desta
data, aplicar-se-á no percentual de1% (um
por cento) ao mês, conforme disposto no
artigo 406 do aludido diploma legal c.c. o
artigo 161 do Código Tributário Nacional.
Aliás, esta é a orientação da
supracitada Corte:
“PROCESSUAL

CIVIL.
TARIFA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
INCLUSÃO
DOS
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
JUROS DE MORA. DIES A QUO .
CITAÇÃO. NOVO CÓDIGO CIVIL. ART. 406. I - Encontra-
14 STJ. Recurso Especial no 1.370.899/SP. Corte Especial. Rel. Min. Sidnei Beneti. J.
21.05.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
se pacificado no âmbito desta Corte que a correção
monetária para os valores a serem compensados inclui
os expurgos inflacionários,
tendo como indexador,
relativamente ao período de fevereiro de 1991, o IPC,
no percentual de 21,87%. II - Os juros de mora devem
ser fixados na base de 6% ao ano, contados a partir da
citação, até o advento do Novo Código Civil quando
serão calculados nos termos do art. 406, do Diploma
substantivo.
III
-
Agravo
regimental
improvido”.
15
(grifamos)
Para o cálculo da atualização
monetária
do
débito
exequendo,
são
aplicáveis os índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, pois esta contempla os expurgos
inflacionários e a correção monetária, de
acordo com os índices oficiais.
Com efeito, referida Tabela foi
criada, para promover a segurança jurídica
através da uniformização de fatores de
atualização, razão pela qual sua utilização
não acarreta o enriquecimento sem causa.
Nesse sentido, já se pronunciou
o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL

CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DEINSTRUMENTO.

DEPÓSITO JUDICIAL. PLANO COLLOR I e II. INFLAÇÃO
APURADA.
MOEDA
CORROÍDA .
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. CORREÇÃO. REAL VALOR DO DINHEIRO.
TABELA
PRÁTICA
DO
TRIBUNAL .
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE.

VALORES
NÃO
15 STJ. Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial no
556.068/PR. 1a Turma. Min. Rel. Francisco Falcão. J. 08.06.2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
TRANSFERIDOS
PARA O BACEN. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO”
16. (grifamos)
Tal orientação é corroborada
pelo
Egrégio
Tribunal
de
Justiça
do
Estado de São Paulo:
“Tem-se que os índices da Tabela Prática
do Tribunal de Justiça de São Paulo são públicos e
oficiais. Assim sendo, referidos índices monetários são
adotados pelo Poder Judiciário, não precisando de
fundamentação
para sua aplicação, notadamente em
verba de caráter indenizatório, mesmo que decorrente
de ilícito contratual”.
17
“Cumpre
ressaltar
que
os
índices
espelhados na Tabela Prática do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo têm o fito de tão-somente manter
o poder de compra da moeda, corroída pelos efeitos da
inflação, em nada acrescendo. Ao patrimônio. Trata-se,
assim, de mera eleição de um critério de atualização
sistematicamente
aplicado a todo débito judicialmente
reconhecido, que não modifica nem compromete a
composição da condenação , daí por que não seria
razoável "sua incidência apenas a partir do ajuizamento
da ação”. 18 (grifamos)
Aliás, a mencionada tabela prevê expressamente a aplicação do
percentual inflacionário de 10,14% para o
mês de fevereiro do ano de 1989, razão
pela qual tal índice foi observado, ainda
que implicitamente.
16 STJ. Agravo de Instrumento no1.040.851. 4a Turma. Min. Rel. Aldir Passarinho
Junior. J. 06.10.09.
17 TJSP. Apelação no 992.09.076473-0. 20a Câmara da Seção de Direito Privado. Des.
Rel. Cunha Garcia. J. 16.08.2010.
18 TJSP. Apelação no 991.08.007019-2. 20a Câmara da Seção de Direito Privado. Des.
Rel. Francisco Giaquinto. J. 23.08.10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
Nesse sentido, já se posicionou
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“Os índices empregados pela referida
Tabela são os aplicáveis no caso em questão, visto que
são os índices oficiais que refletem a real inflação
existente e os débitos decorrentes de títulos judiciais
exigem satisfação plena, sem afrontar qualquer
norma, visto que de conformidade com a jurisprudência
predominante. Observa-se que, quanto
aos índices de atualização monetária, a referida Tabela
prevê o emprego dos seguintes: (a) Out/64 a fev/86:
ORTN; (b) Mar/86 e mar/87 a jan/89: OTN; (c) Abr/86 a
fev/87: OTN 'pro-rata'; (d) Fev/89: 42,72% (conforme
STJ, índice de jan/89); (e) Mar/89: 10,14% (conforme
STJ, índice de fev/89) ; (f) Abr/89 a mar/91: IPC do IBGE
(de mar/89 a fev/91); (g) Abr/91 a jul/94: INPC do
IBGE (de mar/91 a jun/94); (h) Ago/94 a jul/95: IPC-r
do IBGE (de jul/94 a jun/95) e (i) Ago/95 em diante:
INPC do IBGE (de jul/95 em diante)”. 19 (grifamos)
Além disso, considerando que a
correção monetária não constitui um plus ,
senão mera atualização da moeda, aviltada
pela inflação, é de rigor a inclusão dos
índices de atualização monetária atinentes
aos expurgos inflacionários posteriores
para a recomposição exata do valor da
moeda.
Nesse sentido, é o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
19 TJSP. Apelação no 1014112-60.2014.8.26.0003. 20a Câmara da Seção de Direito
Privado. Rel. Des. Rebello Pinho. J. 14.12.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO
CPC.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989).
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
INCLUSÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS
E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES
.
OMISSÃO DO TÍTULO.
1. Na execução individual de sentença
proferida em ação civil pública que reconhece o
direito de poupadores aos expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989):
(...)
1.2. Incidem os expurgos inflacionários
posteriores a título de correção monetária plena do
débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo
existente ao tempo do referido plano econômico, e não
os valores de eventuais depósitos da época de cada
plano subsequente ”.20 (grifamos)
Não
merece
prosperar
o
alegado equívoco cometido na elaboração
do cálculo da diferença da correção
monetária, devida no mês de janeiro de
1989.
Constou
da
planilha
de
cálculos que os valores a serem pagos
correspondem à diferença entre o índice
creditado, à época, pelo Banco (22,36%) e
aquele
realmente
devido
no
correspondente
período
(42,72%),
em
estrita observância ao que foi determinado
pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos
da ação coletiva.
20 STJ. REsp. no 1.392.245/DF.
2a Seção. Min. Rel. Luis FElipe Salomão. J. 08.04.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Ademais, consoante os ditames
contidos no parágrafo 1o, do artigo 523
do Novo Estatuto Adjetivo Civil:
“§
1oNão
ocorrendo
pagamento
voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido
de multa de dez por cento e, também, de honorários de
advogado de dez por cento”.
Tal
previsão
sedimentou
o
entendimento já adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça na edição da Súmula no
517, que estabelece:
“São devidos honorários advocatícios
no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário ,
que se inicia após a intimação do advogado da parte
executada”. (grifamos)
É
certo
que,
regularmente
intimada para pagar o débito, a instituição
financeira
limitou-se
a
depositar
o
montante exequendo, para garantia do
juízo.
Portanto,
consoante
entendimento da supracitada Corte21,os
honorários advocatícios são devidos, eis
que não houve pagamento voluntário da
dívida. Por outro lado, a verba honorária advocatícia, arbitrada na
demanda coletiva não pode ser aproveitada
21 STJ. Recurso Especial no 1.175.763. 4a Turma. Min. Rel. Marco Buzi. J. 21.06.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21
pelos credores, que não participaram da
ação civil pública ajuizada pelo IDEC,
razão pela qual é de rigor a exclusão da
correspondente
quantia,
que
constou
indevidamente da planilha do débito de fls.
24/64.
Do mesmo modo, as supostas
“despesas com distribuição” e “despesas de
execução” não podem ser incluídas no
cálculo do montante exequendo, eis que
não houve qualquer comprovação por
parte do exequente de que tais valores
foram despendidos, mormente diante do
diferimento da taxa judiciária, autorizado
pelo r. despacho de fls. 211.
Além
disso,
os
juros
remuneratórios não são devidos, eis que
não foram previstos no dispositivo da r.
sentença proferida pela 12a Vara Cível da
Comarca
de
Brasília
e
mantida
pelo
Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito
Federal.
Ao discorrer acerca da matéria,
o jurista Luiz Antonio Scavone Júnior
teceu os seguintes comentários:
“Para que sejam devidos, todavia, mister
se faz uma convenção entre as partes ou determinação
legal,
donde
infere-se
os
juros
convencionais
compensatórios
e os juros legais compensatórios.
Portanto, os juros compensatórios
não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22
são devidos nos casos em que não haja estipulação
entre as partes ou lei determinando seu pagamento ”.22
(grifamos)
Tal
entendimento
é
corroborado pelo Superior Tribunal de
Justiça:
“DIREITO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO
CPC.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989).
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
INCLUSÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
OMISSÃO DO TÍTULO.
1. Na execução individual de sentença
proferida em ação civil pública que reconhece o
direito de poupadores aos expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989),
descabe a inclusão de juros remuneratórios
nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o
interessado ajuizar ação individual de conhecimento.
2.
Recurso
especial
provido.”. 23
(grifamos)
“Não tendo havido condenação expressa
ao pagamento de juros remuneratórios
na ação civil
pública n. 1998.01.016798-9
(Idec vs.Banco do Brasil ),
que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe
a inclusão dessa verba na fase de execução individual,
sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da
coisa julgada”. 24 (grifamos)
Ressalte-se que não basta a
simples exclusão do “somatório” dos juros
22 SCAVONE JUNIOR, Luiz Antônio. Juros no direito brasileiro . São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2003, p. 83.
23 STJ. REsp. no 1.372.688/SP. 2a Seção. Min. Rel. Luis FElipe Salomão. J. 27.05.2015.
24 STJ. Resp. no 1349971/DF. 4a Turma. Min. Rel. Luis FElipe Salomão. J. 26.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
23
remuneratórios ao final do cálculo do
montante exequendo, eis que estes também
incidem de forma reflexa no cálculo dos
juros moratórios e atualização monetária,
o que acarreta enriquecimento ilícito.
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso, para desconstituir
a r. sentença e JULGAR PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a
impugnação
ao
cumprimento da sentença, para excluir do
montante exequendo os juros remuneratórios, os honorários advocatícios, arbitrados na demanda
coletiva, bem como os valores referentes
às despesas de distribuição e de execução.
A instituição financeira arcará
com o pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, que se arbitra em
10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico
obtido,
nos
moldes
do
parágrafo 1o, do artigo 523 do Código de
Processo Civil.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator